Tribunal: TJDFT
Processo: 0754095-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0754095-30.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo em execução interposto por PAULO EDUARDO MANZUR BAROUD, em face de decisão que indeferiu pedido defensivo de autorização para que o agravante realizasse mais de um curso do CENED ao mesmo tempo (ID 67436755 – fl. 204). Nas razões (ID 67436755 – fls. 214/224), argumenta que a decisão contraria o artigo 126, § 1o, inciso I, e § 6o, da Lei de Execução Penal (LEP). Sustenta que a jurisprudência vem reconhecendo a possibilidade de cômputo das horas excedentes de estudo para remição da pena, promovendo isonomia entre estudo e trabalho, visto que este último não possui limite máximo de carga horária definido pela legislação. Destaca que não exerce atividade laboral dentro do sistema prisional devido à ausência de vagas, o que reforça a necessidade de permitir sua dedicação ao estudo por período superior a quatro horas diárias. Defende que a negativa ao pedido desconsidera o princípio da humanidade e prejudica a ressocialização do reeducando, que busca, por meio do estudo, ampliar suas oportunidades de reintegração social. Requer a reforma da decisão para que seja autorizado o estudo simultâneo em diferentes modalidades e garantida a remição além do limite legal de quatro horas diárias, mediante interpretação conforme a Constituição. Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do recurso (ID 67436755 – fl. 229). A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 67436755 – fl. 233). A 15a Procuradoria de Justiça Criminal oficiou pela extinção do presente recurso ante o reconhecimento da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desse Tribunal de Justiça (ID 67738226). Relatado o essencial, passo a decidir. Conforme pontuado pela d. Procuradoria de Justiça Criminal, o agravante combate decisão que indeferiu a concessão de matrícula em cursos simultâneos para eventual remissão/progressão, quando estava no regime semiaberto. Ocorre que do exame dos autos da execução no SEEU – Sistema de Execução Unificado (processo no 0405029-12.2024.8.07.0015) verifica-se que o d. Juízo da Execução concedeu o benefício de prisão domiciliar ao agravante (mov. 154.1), que teve início em 23/12/2024 (mov. 155.1), encontrando-se o agravante em liberdade. Dessa forma, verifica-se não mais subsistir interesse processual no presente recurso, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 31 de janeiro de 2025 18:35:49. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora